Tribunal: TJMT
Processo: 1013123-70.2022.8.11.0042
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-07-10
Data de publicação: 2024-07-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1013123-70.2022.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[WILSON CARLOS DE PAULA EUPHASIO - CPF: 063.632.261-04 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), TAMARA MULLER CARVALHO - CPF: 927.023.921-72 (TERCEIRO INTERESSADO), WANDERLEY PEREIRA FEITOSA (VÍTIMA), GABRIELA DE OLIVEIRA JESUS SANTANA (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIMES DE RECEPTAÇÃO E CORRUPÇÃO DE MENOR – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –

1)
ABSOLVIÇÃO – ART. 180, CP OU RECONHECIMENTO DA MODALIDADE CULPOSA
– IMPROCEDÊNCIA – APELANTE NA POSSE DO OBJETO DE ORIGEM ILÍCITA – VERSÕES CONFLITANTES E DESAMPARADAS
– DOLO EVIDENCIADO -
INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA -
ART. 156, CPP - CONDENAÇÃO MANTIDA -
2) ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENOR
– PROCEDÊNCIA –
DÚVIDAS ACERCA DA EXISTÊNCIA DO CRIME - APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO
IN DUBIO PRO REO
- ADOLESCENTE
SIMPLES PASSAGEIRA – FALTA

DE PROVA ACERCA DA SUA PARTICIPAÇÃO - ABSOLVIÇÃO DECRETADA
- RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, EM PARCIAL CONSONÂNCIA
COM O PARECER MINISTERIAL.

1 - Para convencer sobre sua inocência, cabe ao agente demonstrar,
quantum satis
, que o objeto aprendido em seu poder não lhe pertencia. Não se desincumbindo de comprovar suas alegações, não há como se cogitar da absolvição e nem da insuficiência de prova, pois a posse da
res
, aliada às circunstâncias fáticas do caso concreto (versões conflitantes do apelante, afirmando que pegou emprestada a motocicleta sem, ao menos, indicar o dono do verdadeiro proprietário do veículo) faz presumir o dolo e inverte o ônus da prova, a teor do disposto no art. 156, do CPP, inexistindo maneira de ser decretada a absolvição ou mesmo desclassificado, o delito, para a modalidade culposa.

2 - N
ão se vislumbrando provas concretas de que a adolescente (simples passageira) concorreu para a prática de infração penal juntamente com o apelante, deve-se invocar o princípio
in dubio pro reo
para absolvê-lo da prática do crime de corrupção de menor.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
Apelação Criminal
interposto a tempo e modo por
WILSON CARLOS DE PAULA EUPHASIO
, contra sentença anexada sob o ID.
196040730, proferida pelo

MM. Juiz da 6ª Vara Criminal de Cuiabá/MT.
, em que o Apelante foi condenado
à pena de
1 ano, 4 meses, 10 dias
de
reclusão
em regime
semiaberto
, com pagamento de
10 dias-multa
, pela

autoria dos crimes de
Receptação e Corrupção de Menor
(art. 180 do CP e art. 244-B do ECA, em concurso formal – art. 70, CP).

O Apelante ofereceu
razões (
ID. 196040745), postulando a
absolvição
dos crimes ante a ausência de prova ou, ao menos, a
desclassificação
do delito de receptação para a
modalidade culposa.

O
Parquet
apresentou as
contrarrazões
(ID. 196040747) pelo
desprovimento
do recurso;
igualmente a d. PGJ
em parecer assim sumariado ((ID. 203285664):

“Sumário: Recurso de Apelação Criminal – Crimes de Receptação simples e corrupção de menor – Irresignação defensiva – 1. Pleito absolutório ao sustento de desconhecimento da origem ilícita do bem ou, subsidiariamente a desclassificação delitiva para a modalidade culposa – Improvimento – Autoria e materialidade delitiva devida e fartamente comprovada nos autos – Sentença fundamentada – 2. Pleito absolutório do crime de corrupção de menor – Improvimento – Crime de natureza formal – Proteção à criança e ao adolescente – Parecer pelo desprovimento do apelo.”

É o relatório.

Ao d. Revisor.

Cuiabá, datado e assinado digitalmente.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Consta nos autos que na manhã do dia 29.8.2022, no Bairro Porto, Cuiabá/MT, o apelante conduziu a motocicleta Honda CG, amarela, ano 1999, placa JZR 5B80, ciente de sua origem ilícita (oriunda de furto, ocorrido dois dias antes – 27.8.2022).

Ainda na mesma data e local, ele corrompeu a adolescente
G. O. J. S.,
nascida em 11.5.2005, de 17 anos, a praticar com ele o crime de receptação dolosa narrado acima.

Diante desse cenário,
Wilson Carlos
foi denunciado e, mais tarde,
condenado
nas sanções do crime de
Receptação e Corrupção de Menor
(art. 180 do CP e art. 244-B do ECA); reconhecido o concurso formal (art. 70, CP), a pena do delito mais grave foi aumentada em 1/6, restando, o apelante, condenado à pena
1 ano, 4 meses, 10 dias
de
reclusão
em regime
semiaberto
, ao pagamento de
10 dias-multa.

Em suas razões, requer a
absolvição
dos crimes por ausência de provas para fundamentar a condenação ou, alternativamente, a
desclassificação
da conduta para
receptação
na modalidade
culposa.

Com parcial razão, a d. Defesa.

Quanto ao crime de receptação, vejo que a
existência
e
autoria delitiva são incontroversas, cabendo destacar:

Auto de Prisão em Flagrante (Id. 196040650), Boletim de Ocorrência (Id. 196040652 e 196040670 – pág. 61/65), Termo de Exibição e Apreensão (Id. 196040654); Auto de Avaliação Indireta (Id. 196040670 - pág. 54), Consulta de Veículo (Id. 196040670 – Pág. 59/60); Laudo Pericial (Id. 157534158 – Pág. 68/73), tudo corroborado pelas declarações das testemunhas nas fases policial e judicial demonstrando, à saciedade, que o Apelante praticou o crime de receptação, como consta da inicial acusatória.

A vítima,
Wanderley Pereira Feitosa
, ouvida apenas em sede policial, disse que havia estacionado a sua motocicleta em frente a um bar, e que, após ingerir bebida alcoólica, deixou o veículo ali estacionado, e foi embora a pé até sua residência.

No dia seguinte (27/08/2022), quando voltou para buscar a motocicleta, ela já não estava mais no local.

A testemunha
Márcio Porfírio Martins
, policial militar que realizou a prisão em flagrante, relatou (fase judicial) que estava em rondas e abordou o apelante conduzindo o veículo, e acompanhado por uma adolescente de 17 anos de idade (
G.O.J.S
); em checagem,

constatou que se tratava de um produto de furto tendo,
Wilson
negado o crime e

dito que o motocicleta não lhe pertencia.

Por sua vez o apelante apresentou
duas versões
: a primeira (fase policial), afirmando que estava em uma boca de fumo e que pegou emprestado o veículo com um tal de “Neguinho” para ir até a casa da sua namorada (
G.O.J.S
); disse que pernoitou na residência da adolescente e que no dia seguinte, ambos se dirigiam para a boca de fumo quando foram abordados pela polícia; a segunda, em juízo, dizendo que estava em sua casa “com o dono da moto” (vizinho) e que aquela não era a primeira vez que pegava o veículo emprestado.

Suas alegações, no entanto, estão complemente isoladas e sem qualquer amparo, principalmente se considerarmos que, em nenhuma das oportunidades em que foi ouvido,
Wilson
identificou quem, afinal, foi a pessoa que lhe emprestou a moto (se
Neguinho
ou o
vizinho

sem nome
), deixando inclusive, de identificar o proprietário do veículo e até mesmo o arrolar como testemunha visando, quiçá, convalidar sua versão.

Assim, considerando as circunstâncias do caso entendo que, no mínimo, o apelante deveria ter comprovado de quem pegou a motocicleta, e que não sabia da origem ilícita do veículo; não o fazendo,
e não se desincumbido do seu ônus,
c.v
, impossível
se falar em absolvição ou mesmo em desclassificação para a modalidade culposa.

Acerca do tema, trago julgado do STJ:

“(...) Nos termos da jurisprudência desta Corte, no crime de receptação, se o bem tiver sido apreendido em poder do agente, "caberia à defesa apresentar prova acerca da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, nos termos do disposto no art. 156 do Código de Processo Penal, sem que se possa falar em inversão do ônus da prova" (AgRg no AREsp 1843726/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 10/08/2021, DJe 16/08/2021). (...)” (AgRg no AREsp n. 1.918.001/PB, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 28/6/2022, DJe de 1/7/2022.)

E deste e. TJMT:

“(...)
“É incabível a absolvição ou a desclassificação do delito de receptação dolosa para a modalidade culposa, se o agente não comprovou, indene de dúvidas, que desconhecia a origem ilícita do bem apreendido em sua posse.”
(TJMT, AP N.U 0002960-73.2007.8.11.0042) (...)” (TJ-MT - APR: 00049778520198110002 MT, Relator: MARCOS MACHADO, Data de Julgamento: 14/07/2020, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 20/07/2020)

No contexto, é notório que o apelante
transportava coisa que sabia (ou no mínimo, diante das circunstâncias, deveria saber ser produto de crime)
, cabendo destacar que, quando questionado, não soube relatar a origem da motocicleta, e se limitou a dizer que era emprestada, não informando o nome de quem, realmente, lhe havia emprestado o veículo.

Por fim, a
absolvição
do crime de
corrupção de menor,
é procedente.

Embora seja um crime de natureza formal (Súmula 500 do STJ), observo que as provas produzidas nos autos não demonstram, minimamente, a participação da jovem
(
G.O.J.S
)
, no crime de receptação.

De tudo o que foi apresentado, vejo que o apelante era quem estava portando e conduzindo a motocicleta e que, no momento da abordagem,
a adolescente
era apenas passageira do veículo.

Não existe nenhuma prova judicializada capaz de demonstrar que a jovem,
realmente, tivesse ciência de que o veículo fosse oriundo de crime anterior e, seguindo essa linha de raciocínio, concluo que os elementos colhidos também não comprovam que o apelante estivesse corrompendo-a ou induzindo-a a praticar o crime de receptação.

Trocando em miúdos: a participação da adolescente na prática criminosa (receptação) não restou comprovada; a denúncia sequer narra em que consistiria a participação da adolescente no delito, não demonstrando como ela auxiliou o apelante na prática do crime ou foi incitada a receptar o veículo furtado.

Com efeito, apesar de haver indícios da prática ilícita do crime de corrupção de menores, o fato é que tais circunstâncias não se qualificam como provas aptas a ensejar um decreto condenatório, prevalecendo o princípio
in dubio pro reo
.

Apenas para registro, em consulta ao Sistema PJe de 1º grau, verifiquei que também não houve Procedimento Tutelar contra a adolescente, não existindo nem aqui, e nem em perante a Justiça Juvenil, provas de que tenha participado do delito de receptação junto com o apelante.

Nesse sentido este e. Tribunal de Justiça:

Em se tratando de
crime
de
receptação
, em que o
bem
é apreendido na posse do réu, inverte-se o ônus da prova, cabendo-lhe demonstrar a procedência lícita do
bem
.
Não havendo demonstração concreta de que o adolescente colaborou para a prática do delito principal de
receptação
, viável a
absolvição
do apelante. (N.U 0001110-97.2016.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 24/02/2021, Publicado no DJE 26/02/2021)

Feitas essas considerações, é imperativa a
absolvição do apelante pela prática do delito de corrupção de menor
, restando, pois, condenado apenas pelo crime de receptação (1 ano e 2 meses de reclusão, com o pagamento de 10 dias-multa).

Mantenho o regime
semiaberto
, diante da reincidência reconhecida na Sentença.

Diante do exposto, em
parcial consonância
com o parecer da d. PGJ,
dou parcial provimento
ao recurso de Apelação Criminal interposto por
Wilson Carlos de Paula Euphasio
, para
absolvê-lo
do
apenas
do crime de
Corrupção de Menor (art. 244-A, ECA)
,
mantendo
, no mais, a
condenação
pelo crime de
Receptação em
1 ano e 2 meses
de
reclusão
, em regime
semiaberto
, e pagamento de
10 dias-multa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/07/2024